Tribunal: STF
Processo: HC 225910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). EXERCÍCIO DE POSIÇÃO DE LIDERANÇA. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2023, por Renan Bortoletto, advogado, em benefício de Thiago Bruno de Menezes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 752.878, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de dez anos, cinco meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de novecentos e setenta e um dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico) e no inc. I do § 4º e nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada com participação de criança ou adolescente e exercício de posição de liderança).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao recurso para absolver o paciente com relação ao crime de associação para o tráfico e redimensionar as penas para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa:



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminares rejeitadas. Prova firme de que os réus integravam organização criminosa. Aplicação do princípio da consunção, no tocante ao crime de associação para o tráfico. Penas reduzidas. Apelos parcialmente providos”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 752.878 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.9.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    Em 7.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 – com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    III - In casu, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e alto grau de reprovabilidade da conduta – a organização mantinha um sistema de justiça própria, agindo com extrema violência e crueldade –, bem como consequências dos crimes – localização de diversos corpos de vítimas, enrolados em ‘pacotinhos’ característicos da facção criminosa), além de tratar-se de paciente que liderava a organização criminosa), nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o v. Acórdão fixou o regime inicial fechado, com fulcro, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito”.



    Sustenta que “o paciente não é reincidente, tampouco apresenta maus antecedentes, o regime fechado foi fixado apenas por conta da suposta dedicação dos réus às atividades criminosas”.



    Afirma que, “por se tratar de infração consistente em integrar organização criminosa, a suposta dedicação dos réus às atividades delitivas constitui elemento ínsito ao próprio tipo penal, pois se trata de crime permanente”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Destarte, diante do exposto, requer-se: 



    a) o recebimento e processamento do habeas corpus. 



    b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público.



    c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2º, CPP, para: – fixação de regime diverso do fechado; 



    d) ao ser julgado definitivamente o habeas corpus, que se convalide em definitivo os pedidos liminares acima requeridos (caso deferidos), determinando-se seu integral cumprimento. 



    e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. 



    f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao manter o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça enfatizou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a posição de liderança que o paciente exerceria na organização criminosa (Primeiro Comando da Capital):



    “Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal de origem fixou o regime fechado nos seguintes termos 
(fls. 161-167, grifei). 



    ‘Conforme apurado, os réus são integrantes da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Para manter a hegemonia na comercialização de drogas, os integrantes da organização praticaram diversas infrações penais, como crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, sequestros, cárcere privado, homicídios, dentre outros. 



    Além disso, ficou demonstrado que a organização criminosa, sob o pretexto de manter a paz nas comunidades em que atuava, promovia julgamentos – os ‘Tribunais do Crime’. 



    [...] 



    Como dito, todos os réus eram integrantes da facção. Contudo, THIAGO exercia cargo de liderança, sendo que todas as decisões passavam por ele.



      [...] 



    THIAGO 



    A pena base foi fixada 1/3 acima do mínimo, 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, em razão da culpabilidade e alto grau de reprovabilidade da conduta (a organização mantinha um sistema de justiça própria, agindo com extrema violência e crueldade), bem como pelas consequências dos crimes (localização de diversos corpos de vítimas, enrolados em ‘pacotinhos’ característicos da facção criminosa). Na sequência, mantido o acréscimo de 1/6, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, mais 1/6 em função do previsto do art. 2º, § 3º, do mesmo Diploma Legal a pena totaliza 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa. 



    [...] 



    O regime inicial fechado deve ser mantido, quer pelas circunstâncias concretas do delito, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, porque demonstrada a dedicação de dos réus às atividades criminosas, quer pela reincidência de JEFFERSON, VALDIR, FABIO e HALYSON.



    [...]’ 



    O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 – com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. 



    Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. (...)



    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    In casu, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e alto grau de reprovabilidade da conduta – a organização mantinha um sistema de justiça própria, agindo com extrema violência e crueldade-, bem como consequências dos crimes – localização de diversos corpos de vítimas, enrolados em ‘pacotinhos’ característicos da facção criminosa), além de tratar-se de paciente que liderava a organização criminosa), nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”.



    8. Embora estabelecida para o paciente a pena de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NO MODUS OPERANDI DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na hipótese em que o habeas corpus é utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. Inviável alterar o regime prisional imposto pelas instâncias ordinárias quando devidamente motivado à luz de circunstâncias do caso e modus operandi empregado na consumação do delito.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 209.323-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 211.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 206.693-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora